Tribunal: STF
Processo: Rcl 70607
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Aldery de Lima Paixão em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André/SP, nos autos do Processo n° 1014174-47.2024.8.26.0554, que teria desrespeitado o Tema 942 da repercussão geral e a Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que "o processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça Estadual, da qual trata-se de demanda em que a parte autora, policial civil, objetiva a declaração do seu direito à conversão do tempo de serviço especial, na atividade de policial civil, em tempo comum, para fins de pedido de abono de permanência ou aposentadoria especial e seus reflexos, desde a sua admissão aos quadros da Polícia Civil até a edição da Emenda Constitucional nº 103/19" (eDoc 1, p. 2-3).



    Sustenta que "a decisão proferida nos autos de origem, viola diretamente as disposições contidas na SUMULA VINCULANTE 33 E NO TEM 942 – DE REPERCUSSÃO GERAL, uma vez que determinou-se a eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, aos feitos com decisão transitada em julgado" (eDoc 1, p. 4-5). 



    Requer, liminarmente, seja cassada a decisão reclamada e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 1.014.286, paradigma do Tema 942 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo oiterrecursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.278-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à Súmula Vinculante 33, a qual possui a seguinte redação:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 4, p. 1-4):



    "Trata-se de ação em que a parte autora, policial civil, objetiva a declaração do seu direito à conversão do tempo de serviço especial, na atividade de policial civil, em tempo comum para fins de pedido de abono de permanência ou aposentadoria especial e seus reflexos, desde a sua admissão aos quadros da Polícia Civil até a edição da Emenda Constitucional nº 103/19.



    Pois bem. O C. Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 942, em sede de repercussão geral, analisou a questão:



    (...)



    Assim, consolidou-se o entendimento pela possibilidade de referida conversão até a edição da EC nº 103/2019, sendo que período posterior não pode ser reconhecido diante da nova redação do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Ademais, ficou assentado que, havendo omissão legislativa local quanto à regulamentação do sistema de reconhecimento, conversão e averbação de tempo especial com vistas à aposentadoria especial ou aproveitamento em outro benefício previdenciário, aplicam-se as regras previstas no Regime Geral de Previdência Social.



    Por outro lado, a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal dispõe que:



    (...)



    Entretanto, no âmbito do Estado de São Paulo, aos policiais civis não se aplica a norma contida no artigo 40, §4º, da Constituição Federal, já que editada a Lei Complementar Estadual n. 1.062/08, que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Mandado de Injunção n. 0521674-31.2010.8.26.0000, reconheceu a existência de norma que regulamenta a aposentadoria de policiais civis, na hipótese, a Lei Complementar Federal n. 51/85 e a Lei Complementar Estadual n. 1.062/08. Confira-se:



    (...)



    Assim sendo, ao determinar a aposentadoria dos policiais civis estaduais, a citada legislação considerou a situação peculiar das atividades por eles desenvolvidas, mormente pelo fato de exercerem atividade insalubre, estabelecendo um regramento previdenciário próprio, diverso das regras do regimento geral de previdência social.



    Portanto, não se verifica na espécie lacuna legislativa a reclamar a aplicação da disciplina do regime geral de previdência social, diante da existência de legislação específica a disciplinar a inatividade dos policiais civis, afastando-se a pretensão autoral. Nesse sentido:



    (...)



    Vale dizer, o autor não pretende o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, mas sim o direito à conversão do tempo laborado em atividades insalubres em tempo comum, com aplicação do fator conversor descrito na inicial. Pretende, assim, aplicar analogicamente a regra de conversão do tempo de serviço do Regime Previdenciário Geral, o que apenas se justificaria ante a inexistência da lei complementar exigida pelo § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, circunstância que não se verifica no caso dos policiais civis.



    Mister, portanto, o decreto de improcedência."



    Como se nota, a decisão reclamada fundamentou-se na existência de norma complementar a reger a disciplina inscrita no art. 40, § 4º, III, da Constituição da República. A hipótese, portanto, distingue-se daquela que foi sumulada. 



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente